Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Furto durante o repouso noturno. Pena. Maus antecedentes. Regime prisional. Substituição por restritivas de direitos. Suspensão condicional da pena.

1 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.

3 - Se o réu registra maus antecedentes por cinco crimes patrimoniais anteriores, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem se suspende a pena se as medidas não são socialmente recomendáveis -- o réu tem cinco condenações anteriores por crimes patrimoniais (art. 44, § 3o, e art. 77, II, do CP).

5 – Apelação provida em parte.